Tribunal: CARF
Processo: 11065.722010/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.722010/2013-94
ACÓRDÃO
2202-010.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORIFICO SÃO LEOPOLDO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. INCIDÊNCIA SOBRE O
VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
POR MEIO DE COOPERATIVAS. ART. 22, IV, DA LEI No 8.212/91.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VINCULAÇÃO DO CARF.
A contribuição devida à seguridade social incidente sobre 15% do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços desenvolvidos por
cooperativas, prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91, com a redação
dada pela Lei 9.876/99, foi declarada inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal (RE no 595.838/SP – Tema 166).
O Regimento Interno do CARF estabelece a obrigatoriedade de reprodução
pelos conselheiros do CARF das decisões definitivas de mérito proferidas
pelo STF.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIBIR DOCUMENTOS SOLICITADOS PELA
FISCALIZAÇÃO.
Constitui infração deixar a empresa de exibir à fiscalização todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para cancelar o lançamento relativo à cooperativa de trabalho.
Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722010/2013-94
2

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Ana Claudia Borges de Oliveira
(Relatora), Sonia de Queiroz Accioly (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Robison
Francisco Pires, Thiago Buschinelli Sorrentino e Andre Barros de Moura (suplente convocado).
Ausente a conselheira Lilian Claudia de Souza, substituída pelo conselheiro Andre Barros de
Moura.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 15-34.898 (fls. 524 a 530) que
julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento realizado por meio de dois autos de
infração, consolidados em 25/06/2013:
- Auto de Infração de Obrigação Principal DEBCAD no 51.043.650-1: contribuições
previdenciárias parte patronal (cooperativa de trabalho), prevista no inciso IV do art. 22 da Lei no
8.212/91, competências de 01/2009 a 12/2011.
- Auto de Infração de Obrigação Acessória DEBCAD no 51.043.651-0:
descumprimento de obrigação acessória: deixar a empresa de apresentar documento que atenda
as formalidades legais exigidas ou que tenha omissão de informação verdadeira.
A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVA DE
TRABALHO.
A partir da competência 03/2000, é devida por parte da empresa tomadora
(contratante) a contribuição de 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe
são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722010/2013-94
3
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições previstas na Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, ou apresentar
documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira, constitui
infração à legislação previdenciária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 27/03/2014 (fl. 534) e apresentou recurso
voluntário em 23/04/2014 (fls. 535) sustentando que as notas fiscais emitidas, relativas ao serviço
da cooperativa, foram devidamente declaradas na contabilidade da empresa.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da contribuição devida à seguridade social incidente sobre 15% do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços desenvolvidos por
cooperativas
Trata-se de lançamento da contribuição de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal
ou fatura de prestação de serviços, relativamente aos serviços prestados por intermédio de
cooperativas de trabalho prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 595.838/SP com
repercussão geral (Tema no 166), declarou a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722010/2013-94
4
prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre
o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho, pois extrapolava a norma do art. 195, inciso I, a, da
Constituição Federal, tributando o faturamento da cooperativa, representando nova fonte de
custeio que somente pode ser instituída por meio de lei complementar.
Negado o pedido de modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, o
recurso extraordinário transitou em julgado em 09/03/2015.
Por meio da Resolução no 10/2016, o Senado Federal suspendeu a execução do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91 e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) editou a
Nota PGFN/CASTF no 174/2015 incluindo a matéria na lista daquelas com dispensa de contestar e
recorrer, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
Por seu turno, o Regimento Interno do CARF preceitua que é vedado ao julgador
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, salvo se tiver sido declarado inconstitucional por decisão
definitiva plenária do STF. Estabelece, ainda, a obrigatoriedade de reprodução pelos conselheiros
do CARF das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ em julgamento de
recursos repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/15.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COOPERATIVAS DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO
STF. SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 595.838/SP, com repercussão geral
reconhecida, o STF declarou a inconstitucionalidade do inciso IV, da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação conferida pela Lei no 9.876, de 1999, que previa a
contribuição previdenciária de 15% incidente sobre o valor de serviços prestados
por meio de cooperativas de trabalho. Aplicação aos julgamentos do CARF,
conforme artigo 62, § 2o, do RICARF.
(Acórdão no 9202-009.574, Relator Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de 24/06/2021, Publicado
em 23/07/2021)
Nesses termos, o recurso voluntário deve ser provido para cancelar o lançamento
das contribuições previstas no art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91.

2. Da obrigação acessória (CFL 38)
De acordo com o auto de infração de obrigação acessória DEBCAD no 51.043.651-0,
a empresa infringiu o disposto no artigo 33, parágrafos 2o e 3o, da Lei n.o 8.212/91, com redação
da Medida Provisória n.o 449/08, convertida na Lei n.o 11.941/09, combinado com o artigo 233,
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722010/2013-94
5
parágrafo único do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048/99, por
deixar de registrar em sua contabilidade as notas fiscais n.o 3, de 30/04/2009, no valor de R$
131.690,00, e 4, de 29/05/2009, no valor de R$111.540,00, ambas emitidas pela COOPERLEO.
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
(...)
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e
livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
De acordo com a empresa as Notas Fiscais números 003 e 004 foram declaradas na
contabilidade da empresa, apenas evidenciaremos as mesmas em uma ECD/Livro Diário
retificador(a).
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172/66),
tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que represente a
própria prestação pecuniária devida ao Ente Público1. Na lição de Paulo de Barros Carvalho, são
deveres instrumentais ou formais 2 e o descumprimento da obrigação acessória torna-se
antecedente de uma norma que tem por consequente a aplicação de penalidade tributária
(multa)3.
Conquanto sejam chamadas de acessórias, Leandro Paulsen adverte que têm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao
cumprimento de deveres formais4.
A Lei no 8.212/91 traz nos §§ 2o e 3o do artigo 33 a obrigação da empresa exibir
todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas naquela lei.

1 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe
13/11/2018.
2 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 380.
3 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 619.
4 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722010/2013-94
6
Caso o contribuinte não apresente ou apresente com deficiência a documentação
previamente exigida pela Fiscalização Tributária por meio de intimação, tem-se a violação à
obrigação acessória.
A mesma disposição está descrita nos arts. 232 e 233 do Regulamento da
Previdência Social – RPS (Decreto no 3.048/99).
O art. 283, inciso II, alínea “j”, do RPS, por sua vez, determina que a infração a
qualquer dispositivo da Lei no 8.212/91 sujeita o responsável a multa quando a empresa deixar de
exibir os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste Regulamento ou
apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da
realidade ou, ainda, com omissão de informação verdadeira.
Trata-se da multa com Código de Fundamentação Legal – CFL 38.
CFL 38
Deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta,
o segurado da previdência social, o serventuário da justiça ou o titular de
serventia extrajudicial, o síndico ou o administrador judicial ou o seu
representante, o comissário ou o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial de exibir qualquer documento ou livro relacionado com as
contribuições para a Seguridade Social, ou apresentar documento ou livro que
não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da
realidade ou que omita informação verdadeira.
Tratando-se de obrigação acessória, veiculada por lei e desvinculada da obrigação
principal, a infração subsiste ainda que as verbas pagas pela empresa não constituam base de
cálculo das contribuições previstas na Lei no 8.212/91.
Na mesma linha, o art. 235 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1991, informa que se, no exame da escrituração contábil e de
qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o
movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, da receita ou do faturamento e do
lucro, esta será desconsiderada, sendo apuradas e lançadas de ofício as contribuições devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. (grifo nosso)
Constitui infração deixar a empresa de exibir à Secretaria da Receita Federal do
Brasil todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas na referida Lei. A
conclusão está em consonância com o entendimento do CARF:
(...) NULIDADE. LANÇAMENTO. Estando devidamente circunstanciado as razões de
fato e de direito que amparam lançamento fiscal lavrado em observância à
legislação, e não verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para
decretação de sua nulidade. (...) INFRAÇÃO. CFL 38. DEIXAR DE EXIBIR
DOCUMENTOS E LIVROS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
Constitui infração deixar de apresentar documentos ou livros relacionados com as
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.901 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722010/2013-94
7
contribuições previdenciária nos moldes do §§ 2o e 3o do artigo 33 da Lei n°
8.212/91 combinado com o art. 232 e art. 233, § único, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
(Acórdão no 2202-008.313, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Segunda Seção, publicado em 26/05/2021)
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente.
A alegação da empresa não é apta a afastar a multa por descumprimento desta
obrigação acessória, que é autônoma quanto à obrigação principal.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC, aplicado de forma subsidiária e supletiva ao processo
administrativo fiscal, e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o acórdão recorrido.
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para cancelar o
lançamento relativo à cooperativa de trabalho.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 555
DF CARF MF
Original